Tribunal: TJES
Processo: 0031521-34.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031521-34.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: TERRAPLENAGEM SANTUZZI LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0031521-34.2011.8.08.0048

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

EMBARGADA: TERRAPLANAGEM SANTUZZI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão em razão da “
ausência de justificativas razoáveis ao reconhecimento da solidariedade desta empresa à Demolidora Casa Verde Ltda., e, por conseguinte, da sua responsabilidade
”.

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão e erro de premissa, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da matéria (id 4564854):

“(...)

A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não merece prosperar.

Com efeito, a Apelante não figurou no contrato de locação de equipamentos firmado entre a Apelada e a subcontratada (da Apelante). Todavia, verifica-se dos autos que a Apelante assumiu a responsabilidade do negócio, notadamente em razão de ter efetuado os pagamentos – reputados parciais – à Apelada, conforme se observa dos documentos de fls. 52/54 e 59.

Ademais, restou consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada que as três testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento “
são uníssonas em reconhecer a empresa requerida como destinatária final e beneficiária dos serviços prestados na ocasião
” (fls. 353), o que corrobora o liame existente entre as partes e a legitimidade passiva
ad causam
.

Impende ressaltar, ainda, que a Apelante, por ocasião da petição de fls. 153, não requereu a produção de provas, dando-se por satisfeita com os documentos constantes dos autos.

Some-se que a Apelante, em sede de contestação, não impugnou, objetivamente, as medições apresentadas pela Apelada, ainda que em documentos unilaterais, lançando argumento genérico e de insuficiência da prova apresentada (fls. 97), ao mesmo tempo em que não negou a prestação do serviço.

Neste contexto, reputo pertinentes as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada e que ora transcrevo:

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.